Tribunal: TJBA
Processo: 8043462-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043462-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAQUIM DE OLIVEIRA CUNHA

Advogado(s)
:
YVABELLE MAYANE DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Direito à saúde. Honorários advocatícios sucumbenciais. Proveito econômico inestimável. Omissão quanto ao critério de fixação. Aplicação do art. 85, §8º, do CPC. Precedente repetitivo do STJ. Arbitramento por apreciação equitativa. Recurso acolhido parcialmente com efeitos modificativos.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, no âmbito de apelação cível, em que foi mantida a sentença de procedência do pedido autoral em demanda relacionada ao direito à saúde, bem como majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal. O embargante sustentou omissão do julgado quanto à correta forma de fixação dos honorários, diante da natureza inestimável do proveito econômico da causa.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao fixar honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o valor da condenação, sem observar que, em demandas de direito à saúde, o proveito econômico é inestimável, impondo a fixação por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

3.As demandas que veiculam pretensão contra o Poder Público voltada à efetivação do direito à saúde possuem, em regra, proveito econômico inestimável, o que afasta a aplicação dos critérios percentuais previstos no art. 85, §§2º e seguintes, do CPC.

4.O art. 85, §8º, do Código de Processo Civil determina que, nas causas em que for inestimável o proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, observados os critérios do §2º do mesmo dispositivo.

5.O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1313), firmou entendimento no sentido de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários devem ser fixados por equidade, afastando-se inclusive a incidência do art. 85, §8º-A, do CPC.

6.A ausência de observância desse entendimento obrigatório configura omissão relevante no acórdão, passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7.Considerados o grau de zelo profissional, a natureza da causa e a complexidade da demanda, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em valor certo, por apreciação equitativa.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso acolhido parcialmente com efeitos modificativos, para, ao sanar a omissão, modificar a forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser arbitrados por apreciação equitativa no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 8043462-13.2024.8.05.0001
,
em que é embargante
ESTADO DA BAHIA
e embargado
JOAQUIM DE OLIVEIRA CUNHA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

ACOLHER PARCIALMENTE O RECURSO
, nos termos do voto do relator.